Tribunal: TJMT
Processo: 1006919-61.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006919-61.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CHARLES COSTA SOARES - CPF: 728.505.741-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILLO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 016.659.931-03 (ASSISTENTE), AMARILDO FERNANDES - CPF: 920.181.221-34 (ASSISTENTE), NELMA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 570.696.381-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
DOLOSA
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
A
MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
APARELHO CELULAR APREENDIDO FOI ADQUIRIDO PELO

APELANTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO
.

O
tipo penal previsto no art. 180,
caput
,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.
No caso
,
a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo
recorrente
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do aparelho celular apreendido, tampouco que o teria comprado de forma lícita.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Charles Costa Soares

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo
2ª Vara Criminal da
C
omarca de Barra do Garças
/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
1006919-61.2021.8.11.0004
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de receptação
dolosa
, tipificado no art. 180,
caput,
do Código Penal, à
pena
de
1
(
um
) ano

de reclusão, em regime aberto, e
1
0
(
d
ez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mín
imo
vigente ao tempo dos fatos.

O apel
ante, nas razões
que se encontram
no ID
157216173
, postula
a
sua absolvição
do crime de receptação dolosa ou a desclassificação
da conduta
para a modalidade culposa
, alegando a ausência de dolo
e
erro sobre a ilicitude
da conduta antecedente.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
157216176
, pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no
ID
162952654
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que se vê

no ID
157213922
, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, em data e horário não esclarecidos, mas entre os dias 09 e 19 de novembro de 2019, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo G7 Power, avaliado em R$ 1.194,10 (mil, cento e noventa e quatro reais e dez centavos – fl. 35-IP), pertencente à vítima Nelma Maria dos Santos Silva e que havia sido subtraído anteriormente durante um furto ocorrido no dia 09/11/2019 (Boletim de Ocorrência às fls. 23/24-IP), estando o denunciado plenamente ciente da origem ilícita de tal objeto, haja vista as circunstâncias da aquisição. Posteriormente, a res foi apreendida e entregue a quem de direito, conforme o Termo de Exibição e Apreensão à fl. 07-IP e Termo de Entrega à fl. 10-IP.

Segundo apurado, após o furto, o denunciado adquiriu o referido aparelho celular de terceiro, sem, todavia, obter a nota fiscal ou realizar a checagem do IMEI daquele produto, a fim de se constatar a licitude do bem.

A prática criminosa restou descoberta, pois, no dia 19/11/2019, a equipe da Polícia Civil, durante investigações para apurar o furto, obteve êxito em rastrear o aparelho celular e encontrá-lo em poder do denunciado, sendo o bem posteriormente reconhecido pela vítima (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 08- IP).

Logo, evidencia-se que o denunciado, apesar de ter plena ciência da forma como lhe foi entregue o bem (sem nota fiscal ou qualquer documentação que comprovasse a procedência lícita), ou seja, restando evidente que era produto de crime, não
exitou
em adquiri-lo.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, negou a prática criminosa, sustentando que, apesar de ter adquirido o aparelho celular supracitado, não sabia da origem ilícita (fls. 14/15-IP).

[...]

A materialidade do delito patrimonial narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática
, sendo inquestionável que o
aparelho celular Motorola
,

m
odelo G
7 Power
, IMEI n
.
354129102194734
e
354129102194742
, apreendido na posse
de
Charles Costa Soares
, é produto de furto ocorrido em
9
de novembro de 2019
, perpetrado contra
Nelma Maria
dos Santos
Silva
.

No que concerne à autoria delitiva,
os investigadores de polícia
Danillo Ribeiro dos
Santos
e
Amarildo Fernandes
afirmaram em juízo que
a
vítima de um furto
registr
ara
a
ocorrência dando conta da subtração de seu
telefone
celular
e que ela mesmo
i
nform
ara
a
lo
calização de seu aparelho, obtida
por meio
de informações do
GPS do

próprio celular.
Os agentes públicos sustentaram, ademais, que
foram até
ao
local indicado e lá encontraram o
apelante
em posse do aparelho
, motivo pelo qual ele fo
ra

autuado em flagrante delito. Segundo os investigadores, o
recorrente

disse
que
compr
ara

o aparelho de um indivídu
o de nome Eder,
mas não deu
maiores informações
acerca dessa pessoa
.

C
onquanto o apelante
não tenha sido ouvido em juízo, diante da decretação da sua revelia, na fase extrajudicial

ele
confess
ou
que
compr
ara
o ref
erido aparelho de seu primo Eder, por meio de permuta de aparelhos e entrega da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
. Além
disso,
“
[...]
perguntado se tinha conhecimento que o celular era produto de crime, o interrogando respondeu que, na oportunidade, seu primo havia dito que durante uma briga no bar CARIBE esse celular tinha caído no chão e acabou se apropriando dele; QUE, mesmo com essas declarações ditas por seu primo
o mesmo
realizou o negócio com ele
[...]
”
.

Diante desse contexto
, não há dúvidas de que o apelante
adquiriu o aparelho celular
de origem ilícita
que de
u
origem a esta ação
. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
de sua parte
, isto é, se tinha conhecimento de que
o
aparelho celular
seria
ou não
proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

todavia
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, eis que
ele
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
aparelho celular
apreendido
, tampouco que o teria
comprado de forma

lícita.

Com efeito, o próprio apelante admite q
ue
compr
ara
o aparelho celular
por um preço muito abaixo do praticado no mercado,
sem nota fiscal ou qualquer documentação que comprovasse a procedência lícita
,

logo,
não merece prosperar a sua alegação de que desconhecia a origem
espúria
do
telefone móvel
.
A
demais
, ele
confessou
que
adquiri
ra
o aparelho
celular
do seu primo e que este lhe
contara
q
ue, durante uma briga de bar, se apossou do bem quando
este
caiu no chão
. Portanto, a prosperar essa versão,
o recorrente
tinha plena ciência de que o objeto era produto de furto.

Nesse ponto
, convém ressaltar que o apelante
, por sua defesa técnica,
sustenta que a
“grande massa da população acredita que a apropriação de coisa achada não configura qualquer delito”
.

Contudo, a tese de incidência de erro sobre a ilicitude da conduta do crime antecedente, na tentativa de reconhecer
a exclusão de culpabilidade
no crime de receptação
, não merece guarida.

A
liás, a
cerca da matéria, o art. 21 do Código Penal
dispõe de
forma clara e insofismável
que
“O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá
diminuí-la
de um sexto a um terço.”

V
erifica
-se
,
pois, que
o erro previsto no art
.
21
do Código
Penal recai sobre a ilicitude do fato, ou seja, o agente supõe que sua conduta é permitida pelo Direito, mas, na verdade, é proibida.

Nesse caso, d
ispõe
a lei
que se tratando de erro de proibição invencível (inevitável), não há culpabilidade nem responsabilidade penal, por outro lado, sendo erro de proibição vencível (evitável), o agente responde pela infração praticada, podendo apenas a pena ser diminuída de um sexto a um terço.

Logo, d
iante das provas
produzidos na instrução processual
, nota-se que o erro de proibição arguido pela defesa
do apelante
não restou comprovado, estando desvencilhada do
seu próprio
interrogatório,
posto

que
,
em momento algum
,

ele
alegou ou deixou transparecer que realmente acreditava na legalidade de sua conduta.

Outrossim,
cabe asseverar que

a mera alegação de desconhecimento da lei não é suficiente para a
caracterização de erro de proibição. A ignorância
da lei é inescusável e não se confunde com a ausência de potencial conhecimento da ilicitude, já que a consciência da ilicitude resulta da apreensão do sentido axiológico das normas de cultura, independentemente de leitura do texto legal
.

A propósito
, para a reprovação penal, sequer é necessária a real consciência da ilicitude, bastando a possibilidade de obtê-la (consciência potencial), isto é, a possibilidade de extraí-la das normas de cultura, dos princípios morais e éticos, enfim, dos conhecimentos adquiridos na vida em sociedade
, tal como se infere da doutrina de
Júlio Fabbrini
Mirabet
, vazada nos seguintes termos
:

[...] O erro sobre a ilicitude do fato, como o denomina a lei, ocorre quando o agente, por erro plenamente justificado, não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilicitude do fato, supondo que atua licitamente. Atua ele voluntariamente e, portanto, com dolo, porque seu erro não incide sobre elementos do tipo, mas não há culpabilidade, já que pratica o fato por erro quanto à antijuridicidade de sua conduta. Para haver culpabilidade, é bastante que o agente saiba que seu comportamento contradiz as exigências da vida social e que, por conseguinte, se acha proibido juridicamente. A consciência da ilicitude resulta da apreensão do sentido axiológico das normas de cultura, independentemente de leitura do texto legal. [...]
(
in
Júlio Fabbrini
Mirabet
, Código Penal Interpretado, 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 217).

Na espécie
, o apelante, quando
foi
ouvido
na Delegacia de Polícia
, alegou que
q
ue
comprara
o
aparelho celular de seu primo e este, por sua vez, afirm
ou àquele

que
subtra
íra
o bem de terceira pessoa, aproveitando-se
de uma briga de bar para, sorrateiramente, se apossar do objeto quando este caíra no c
hão.
Ora, qualquer pessoa, por mais
leiga
que seja, sabe que tal conduta, além de antiética
, é ilícita.
Por isso, não se aplica ao caso a excludente de ilicitude do erro de proibição (art. 21 do C
ódigo
P
enal
).

D
iante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo apelante
não tem qualquer credibilidade
, não merece
ndo,
pois,

acolhi mento o pleito visando a sua absolvi ção
do delito de receptação, uma vez que
as
suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

A
cerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10
.
08
.
2021
e publicado no
DJe

de
16
.
08
.
2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
02
.
2021
e publicado no
DJe

de
12
.
02
.
2021)
Destacamos
.

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o apelante
adquiriu aparelho celular
produto de
furto
;
e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
ele

agiu
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear
a
sua
absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar
a

existência de
provas no sentido de que
o recorrente
não tinha conhecimento da origem ilícita do

bem

apreendido
. Todavia,
assim não
fez
.

D
iante
disso
,
impõe-se

concluir
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal)
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Charles Costa Soares
, mantendo
inalterada

a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023